Tribunal: STF
Processo: ADI 5801
Classe: ADI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE CONTÉM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA À CONCLUSÃO ALCANÇADA. MERO INCONFORMISMO E REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS QUE NÃO SE ADMITEM NESTA VIA RECURSAL. MODULAÇÃO TEMPORAL. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE IMPACTO NA SEGURANÇA JURÍDICA OU NO INTERESSE SOCIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.